Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-97.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de nova prova pericial – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – LIMITAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Entendimento firmado pelo STJ, em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1124552-RS) – Contrato, de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de nova prova pericial – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – LIMITAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Entendimento firmado pelo STJ, em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1124552-RS) – Contrato, de toda forma, posterior à edição da Lei 11.977/09 – Impossibilidade de limitação da taxa de juros – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.